Tribunal: TJBA
Processo: 8010052-03.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8010052-03.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: LOURIVAL ARAUJO ALVES JUNIOR

Advogado(s)
:
BERNARD ARAUJO BARROS

APELADO: NEUZE SIQUEIRA ARGOLO e outros (3)

Advogado(s)
:
AUGUSTO PAULO MORAES TUPINAMBA

MAF 03

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C RESCISÃO CONTRATUAL. RÉU REVEL. ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO PARCIAL POR DAÇÃO EM PAGAMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA À SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO. RECURSO NÃO CONHECIDO
.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que, em ação de cobrança cumulada com rescisão contratual por inadimplemento, julgou parcialmente procedentes os pedidos dos autores, condenando o réu ao pagamento de R$ 525.421,61, com incidência de juros, correção monetária, multa contratual e honorários. A sentença reconheceu parcialmente os efeitos da revelia, por ausência de impugnação do réu, mas afastou o pedido de danos morais.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em saber se:
(i) é cabível o reconhecimento de quitação parcial do débito em razão da alegada dação em pagamento de imóvel;
(ii) tal alegação, apresentada apenas em sede recursal, configura inovação recursal;
(iii) a ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença impede o conhecimento da apelação.

III. Razões de decidir
3. O réu foi revel, não apresentou contestação nem juntou provas da suposta dação em pagamento, o que atraiu a presunção de veracidade dos fatos narrados na inicial.
4. A alegação de quitação parcial foi introduzida apenas após a sentença, em embargos de declaração e reiterada na apelação, sem respaldo em prova documental incontroversa.
5. A matéria não foi submetida ao contraditório em primeiro grau, o que configura inovação recursal e impede sua apreciação em segundo grau.
6. A apelação não impugna os fundamentos centrais da sentença, limitando-se a repetir tese rejeitada nos embargos, o que contraria o princípio da dialeticidade e atrai o não conhecimento do recurso.
7. Ainda que superado o óbice processual, a posse do imóvel, por si só, não configura dação em pagamento válida, ausente prova de transferência da titularidade ou de concordância expressa dos credores, nos termos do art. 356, do CC.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso de apelação não conhecido.

Tese de julgamento:
"1. Configura inovação recursal a alegação de quitação parcial não apresentada na contestação nem debatida em primeiro grau.
2. A apelação que não impugna os fundamentos da sentença viola o princípio da dialeticidade, ensejando o não conhecimento do recurso.
3. A mera posse de imóvel pelo credor não é suficiente para caracterizar dação em pagamento, exigindo-se transferência formal de titularidade e anuência expressa do credor."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 336, 341, 344, 489, § 1º, IV; 1.010, II e III; 1.014; 932, III; CC, art. 356.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1654787/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 15.12.2020; TJMG, Ap Cív 1.0000.24.163669-5/001, Rel. Des. Marcos Henrique Caldeira Brant, 16ª Câm. Cív. Esp., j. 20.06.2024; TJCE, Ap Cív 0164625-55.2013.8.06.0001, Rel. Des. Jane Ruth Maia de Queiroga, 2ª Câm. Dir. Priv., j. 27.03.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8010052-03.2020.8.05.0001
, em que figuram como apelante
LOURIVAL ARAUJO ALVES JUNIOR
e como apelados
NEUZE SIQUEIRA ARGOLO e outros (3)
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em NÃO CONHECER do recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador-BA, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator